Tribunal: CARF
Processo: 10830.005591/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES RECURSAIS E RESPECTIVOS PEDIDOS FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e respectivos pedidos relacionados à inconstitucionalidade da multa, nos termos da Súmula CARF 02.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005591/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.156 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PEDRO HIGSBERG (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E RESPECTIVOS PEDIDOS FUNDADOS EM
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e respectivos pedidos relacionados à
inconstitucionalidade da multa, nos termos da Súmula CARF 02.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005591/2009-39
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da alegada inconstitucionalidade da multa, e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário, bem como para determinar a exclusão, da base de cálculo do imposto, dos
juros moratórios oriundos do atraso no pagamento de verbas trabalhistas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente feito originou-se de revisão da Declaração Final de Espólio de fls. 05/11, que
resultou na redução do imposto a restituir de R$ 19.140,93 para R$ 3.028,15, em
decorrência da alteração do montante dos rendimentos tributáveis de R$ 266.539,89
para R$ 554.449,02 e da apuração da multa por atraso na entrega da declaração, no
valor de R$ 16.112,77, conforme minuta de cálculo de fl. 98.
Conforme despacho de fls. 02/03 e Termo de Ciência de Revisão de Ofício de fl. 99, o
valor tributável foi apurado com base na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) de fl. 29, corroborada pelo demonstrativo apresentado pela fonte
pagadora (fl. 84), com a dedução dos honorários advocatícios comprovados pelos
recibos de fls. 18/23, por se tratar de rendimentos auferidos em virtude de ação judicial.
O espólio foi cientificado por via postal, em 08/06/2009, por intermédio de sua
representante legal (fl. 100). Em 06/07/2009, representado por procuradores, apresentou
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

a impugnação de fls. 102 a 106, acompanhada dos documentos de fls. 107/121. Alega,
em síntese, o que segue:
- o valor da multa por atraso na entrega aplicada ofende o previsto no artigo 964 do
Decreto 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda), no
arigo 8° da Instrução Normativa RFB, de 10 de fevereiro de 2009, bem como o contido
na perguntas e respostas n° 23 do sitio da Receita Federal e, ainda, os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o correto seria
aplicar o valor mínimo, de R$ 165,74, uma vez que o imposto devido foi integralmente
“recolhido” na fonte e de sua compensação resultou saldo de imposto a restituir;
- a entrega em atraso da declaração não acarretou prejuízo à União, já que foi recebida a
totalidade do imposto de renda na fonte e ainda não foi devolvido o valor da restituição
devida;
- a inventariante declarou para a Receita Federal R$ 266.539,89 como rendimento
tributável e R$ 374.464,82 como rendimento isento e não tributável decorrente de
verbas trabalhistas recebidas perante a Justiça do Trabalho;
- a discriminação da natureza dos valores foi efetuada com base no informe de
rendimentos realizado pelo Banco Industrial e em decorrência de acordo trabalhista
homologado pela Juíza da 5a Vara do Trabalho de Campinas (transcrição nas págs. 3 e 4
da impugnação, fls. 104/105), cuja discriminação transitou em julgado, sem a
interposição de recurso pelo Procurador Federal, que foi devidamente intimado;
- reapresenta o cálculo rejeitado pelo Fisco (págs. 4 e 5 da impugnação, fls. 105 e 106);
- além da competência da Justiça do Trabalho para determinar a natureza das verbas
acordadas perante o Poder Judiciário, os valores recebidos na reclamação trabalhista não
são em sua totalidade verbas de natureza tributável, já que parte do valor refere-se a
FGTS, indenização de 40% do FGTS, multa da convenção coletiva, aviso prévio
indenizado, férias indenizadas, abono de 1/3 sobre as férias, além dos juros de mora
sobre estas verbas;
- uma vez que o Poder Executivo não pode descumprir critério adotado pelo Juiz do
Trabalho, os valores de natureza tributável devem corresponder aos valores já
homologados pela Justiça do Trabalho e informados pela inventariante.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972 e suas alterações. Portanto, dela se toma conhecimento.
O procedimento fiscal apurou que foram declarados a menor os rendimentos recebidos
em decorrência de acordo formalizado nos autos de reclamação trabalhista, Processo n°
03167/1994, movida por Pedro Higsberg contra a empresa Banco Industrial e Comercial
S/A, CNPJ n° 07.450.604/0001-89, de acordo com a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) de fl. 29, corroborada pelo demonstrativo apresentado pela
fonte pagadora (fl. 84), com a dedução dos honorários advocatícios comprovados pelos
recibos de fls. 18/23.
No que tange ao entendimento de que deveria prevalecer a discriminação das verbas
tributáveis e isentas, efetuada pelas partes, conforme petição de fls. 14/17, ante a
homologação do acordo pela Juíza do Trabalho, note-se que não houve manifestação do
Poder Judiciário quanto à natureza tributária dos rendimentos, como se observa na
consulta processual de fls. 118/120, conforme transcrição a seguir:
Termo de Audiência - Processo n.° 03167-1994-092-15-00-2-RT Aos treze do mês de
julho de 2006, as 12:52, na sala de audiências desta Vara, na presença da MM. Juíza
do Trabalho, Dra. DÉBORA WUST DE PROENÇA, foram apregoados os litigantes:
PEDRO HIGSBERG, reclamante e BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA,
reclamada. COMPARECIMENTOS: Presente a representante do espólio da reclamante
APARECIDA DE LOURDES CRUZ, RG 6.644.739/SP, acompanhada do advogado, Dr.
EDUARDO SURIAN MATIAS, OAB/SP 93422. Ausente a reclamada, presente sua
procuradora Dr. GABRIELA DA SILVA, OAB/SP 248864. CONCILIADOS As partes
comunicam que pactuaram acordo conforme petição ora juntada, no valor liquido de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

R$496.377,52, que serão pagos em 06 parcelas de R$82.729,00. A representante do
espólio aqui presente, após os esclarecimentos prestado por esta Juíza, concorda
integralmente com os termos do acordo constante da petição já mencionada. H O M O
L O G A D O As partes declaram que as verbas que compõem o presente acordo estão
discriminadas na petição de acordo ora juntada. Nos termos do art. 1°, III, do capitulo
RECO da CNC, ao juntar as guias aos autos, se a parte o desejar, poderá fazê-lo
substituindo os originais por cópias reprográficas autenticadas. Decorridos todos os
prazos acima referidos, a representante do espólio do reclamante deverá, em 10 dias,
informar ao Juízo se houve o cumprimento total do acordo, implicando seu silêncio em
afirmativa, esclarecendo ser desnecessária a informação da adimplência de cada
parcela. Custas conforme sentença, verificando a Secretaria o seu recolhimento. Após,
intime-se o INSS, nos termos da lei 10.035/2000. Cumprido, ao arquivo. Cientes as
partes. Nada mais. DÉBORA WUST DE PROENÇA Juíza do Trabalho
Nesse contexto, observe-se que o artigo 43 do Código Tributário Nacional determina
que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Importante ressaltar que o § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título”.
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora.
Quanto à não-incidência do imposto de renda sobre “verbas indenizatórias”, vale notar
que o artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto n° 3.000/1999)
prevê, entre outras, as seguintes hipóteses de isenção de rendimentos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso IV);
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
O Parecer Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n° 1, de
08 de agosto de 1995, esclarece, em seu item “2.1”, que as verbas trabalhistas sobre as
quais não incide o imposto de renda são as decorrentes de acidente de trabalho e aquelas
previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente no artigo 477
(aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

empregado na empresa) e artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a
empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em
mais de dez anos), no artigo 9o da Lei no 7.238/1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que
antecede a data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, Lei no 5.107/1966, alterada pela Lei no 8.036/1990.
O referido Parecer registra, em seu item “4”, que quaisquer outros rendimentos, mesmo
remunerados a título de “verbas indenizatórias”, devem compor o rendimento bruto para
efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva,
nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que a tributação da atualização monetária e dos juros de mora incidentes
sobre verbas trabalhistas é prevista no artigo 43, § 3o, do RIR/1999, a seguir transcrito:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Assinale-se, ainda que a verba recebida a título de “Multa Convenção” não se enquadra
no disposto no inciso XX do artigo 39 do RIR/1999, acima reproduzido, já que
penalidade não se confunde com indenização. Ademais, não foi trazido aos autos o teor
da suposta convenção coletiva, muito menos demonstrada a sua homologação pela
Justiça do Trabalho.
No que tange às férias não gozadas e convertidas em pecúnia, a Secretaria da Receita
Federal (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB) editou o Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 5, de 27 de abril de 2005, in verbis:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos §§
4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo
no 10168.001185/2005-33, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com base no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das
pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou
por servidores públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
I – Parecer PGFN/CRJ/No 921/99, aprovado por despacho do Ministro da Fazenda,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 6 de agosto de 1999, e do Ato
Declaratório PGFN no 4, de 12 de agosto de 2002, publicado no DOU de 15 de agosto
de 2002;
II – Parecer PGFN/CRJ/No 1458/99, aprovado por despacho do Ministro da Fazenda,
publicado no DOU de 31 de março de 2000, e do Ato Declaratório PGFN no 8, de 12 de
agosto de 2002, publicado no DOU de 15 de agosto de 2002; e
III – Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, aprovado por despacho do Ministro da
Fazenda, publicado no DOU de 18 de fevereiro de 2005, e do Ato Declaratório PGFN
no 1, de 18 de fevereiro de 2005, publicado no DOU de 22 de fevereiro de 2005,
declara:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.
(...)
Foi, ainda, editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14, de 01 de dezembro de
2005, abaixo reproduzido, que esclareceu o alcance da referida norma:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, tendo em vista o disposto nos §§ 4o
e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo no
10168.004133/2005-19, declara:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores
a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas
nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em
geral ou a servidores públicos. (Destaques da transcrição)
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no
7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.
Ocorre que, posteriormente à publicação dos atos legais citados, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) expediu os atos declaratórios a seguir mencionados, que
dispensam a apresentação de contestação, a interposição de recursos e autorizam a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nos casos
abaixo especificados:
- Ato Declaratório PGFN no 5, de 16 de novembro de 2006:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda
sobre férias proporcionais convertidas em pecúnia”;
- Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de novembro de 2006:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda
sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”;
- Ato Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008:
“nas ações judiciais nas quais se discuta a não incidência do imposto de renda sobre o
adicional de um terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, quando
agregado a pagamento de férias – simples ou proporcionais – vencidas e não gozadas,
convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho”;
- Ato Declaratório PGFN no 14, de 2 de dezembro de 2008:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide a tributação do
imposto de renda sobre os valores pagos pelo empregador, a título de férias em dobro
ao empregado na rescisão contratual, sob o fundamento de que tal verba possui
natureza indenizatória”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

Cabe ressaltar que os referidos atos embasam-se em pareceres da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), aprovados pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que,
embora não reconheçam a correção da tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça,
recomendam a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, em
virtude da jurisprudência reinante naquela Corte.
Eis o Teor da Súmula 125 do Superior Tribunal de Justiça:
O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito a
incidência do imposto de renda.
A PGFN expediu ainda o PARECER PGFN/PGA/No 2683/2008, de 28 de novembro de
2008, no qual esclarece que a edição de atos declaratórios pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, nos termos do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
tem o condão de desobrigar a fonte pagadora de reter o tributo devido pelo contribuinte,
eis que se está diante de hipótese na qual o crédito tributário não pode ser constituído,
conforme o § 4° do citado artigo.
Portanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários
relativos aos pagamentos efetuados por ocasião da rescisão do contrato de trabalho,
aposentadoria ou exoneração, sob as rubricas de férias não gozadas – integrais,
proporcionais ou em dobro – convertidas em pecúnia, de abono pecuniário e de
adicional de um terço constitucional, este quando agregado a pagamento de férias,
observados os termos dos atos declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional em relação a essas matérias.
A Coordenação Geral de Tributação da RFB manifestou o mesmo entendimento, por
meio da Solução de Divergência n° 1, de 2 de janeiro de 2009.
No tocante aos lançamentos já formalizados, há que se observar o disposto no artigo 26-
A do Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
(...)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Por fim, as verbas relativas ao décimo terceiro salário são tributáveis exclusivamente na
fonte, com fundamento no artigo 16, inciso III, da Lei n° 8.134/1990.
No quadro a seguir, é calculado o percentual dos rendimentos discriminados na petição
de fls. 14 a 17, que noticiou ao Juízo a composição entre as partes, segundo a sua
natureza tributária:
RUBRICA
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS NA
DECLARAÇÃO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
EXCLUSIVAMENTE NA FONTE
RENDIMENTOS
ISENTOS
Diferenças
Salariais
69.462,11

FGTS

5.556,96
Multa FGTS

2.222,78
Multa
Convenção
121,18

Horas Extras
136.261,40

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

DSR
61.304,76

13° Salário

10.456,55

Férias
8.643,59

Aviso Prévio

2.210,77
Férias
Indenizadas

2.579,24
Abono s/ Férias
Indenizadas

859,65
13° Salário
Indenizado

1.995,30

FGTS

17.669,82
Multa FGTS

7.067,93
Subtotal
275.793,04
12.451,85
38.167,15
Índice
0,84492300
0,03814764
0,11692936
Juros de Mora
284.043,25
12.824,34
39.308,90
Total
559.836,29
25.276,19
77.476,05
De acordo com a referida petição, foi acordada a redução do montante devido para R$
496.377,52, a ser pago em 06 (seis) parcelas de R$ 82.729,00, de julho a dezembro de
2006.
Da aplicação dos índices acima ao valor das parcelas, resulta a apuração das
importâncias de R$ 69.899,63, R$ 3.155,92 e R$ 9.673,45, classificadas,
respectivamente, como tributável na declaração, tributável exclusivamente na fonte e
isenta.
Todavia, consta da mesma petição que a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto
devido, porquanto foi acordado que os “recolhimentos previdenciários e imposto de
renda, incidentes sobre o valor de natureza salarial, serão suportados exclusivamente
pela Reclamada a cada parcela, (...)”.
Nessa hipótese, deve ser efetuado o reajustamento da base de cálculo do imposto,
conforme previsto no artigo 725 do RIR/1999:
“Art.725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
Tal reajustamento é realizado nos moldes do artigo 20 da Instrução Normativa SRF n°
15, de 6 de fevereiro de 2001:
Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o
imposto.
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
RR = RP – D
1 – T
100
Sendo:
RR, o rendimento reajustado;
RP, o rendimento pago, correspondente à base de cálculo antes do reajustamento;
D, a dedução da classe de rendimentos a que pertence o RP;
T, a alíquota da classe de rendimentos a que pertence o RP.
§ 2o Na aplicação da fórmula a que se refere o § 1o, deve ser observado o seguinte:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

I - se a alíquota aplicável for fixa, o valor da dedução é zero e T é a própria alíquota;
II - no caso da alíquota aplicável integrar tabela progressiva, se o RR obtido pertencer
à classe de renda seguinte à do RP, o cálculo deverá ser refeito, utilizando-se a
dedução e a alíquota da classe a que pertencer o RR apurado.
§ 3o Não se aplica o reajustamento da base de cálculo:
I - aos prêmios distribuídos sob a forma de bens e serviços, por meio de concursos e
sorteios de qualquer espécie;
II - ao valor dos juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a
prazo, ainda quando o beneficiário dos rendimentos for o próprio vendedor.
Dessa forma, o rendimento tributável líquido (RP) de R$ 69.899,63, ao ser submetido à
formula acima (pela IN SRF no 627/2006 ( D = R$ 502,58; T = 27,5), qual seja, RR =
69.899,63 – 502,58 ÷ 1 – (27,5 ÷ 100), resulta em um rendimento bruto de R$
95.720,07.
Em relação aos honorários advocatícios, assinale-se que, a teor do artigo 12 da Lei no
7.713/1988, abaixo transcrito, são dedutíveis da base de cálculo do imposto as despesas
suportadas pelo contribuinte, relacionadas aos rendimentos obtidos por via judicial:
Art 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Quanto ao valor a ser deduzido a título de honorários advocatícios, assim esclarece a
questão no 407 do Manual de Perguntas e Respostas relativo ao ano-calendário de 2005:
407 — Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-
tributáveis. (Destaques da transcrição)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário
utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
Os recibos de fls. 18/23 dão conta de que foram pagas a título de honorários
advocatícios seis parcelas de R$ 8.272,90. Esse valor deve ser submetido aos índices
apurados no quadro acima, resultando nas importâncias de R$ 6.989,96, R$ 315,59 e R$
967,34, que correspondem, respectivamente, aos rendimentos tributáveis na declaração,
tributáveis exclusivamente na fonte e isentos.
Por conseguinte, o montante dos rendimentos tributáveis na declaração é de R$
532.380,66 (= (R$ 95.720,07 – R$ 6.989,96) x 6).
Quanto ao imposto de renda retido na fonte (IRRF), os DARF fls. 44/48 e 87,
confirmados à fl. 76, evidenciam que a fonte pagadora efetuou seis recolhimentos, cada
um no valor de R$ 27.603,45.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

Entretanto, a Lei no 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V, estabelece que poderá ser
deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Assim, eventual valor recolhido a maior pela fonte pagadora não pode ser compensado
pelo sujeito passivo.
Desse modo, o IRRF correspondente aos rendimentos tributáveis na declaração é de R$
25.820,44 (= ((R$ 95.720,07 x 27,5%) – 502,58), que, multiplicado por seis, totaliza R$
154.922,64.
No que concerne à multa por atraso na entrega da declaração, entende o impugnante que
o valor cobrado ofenderia o previsto no artigo 964 do RIR/1999, no artigo 8° da
Instrução Normativa RFB n° 918, de 10 de fevereiro de 2009, bem como o contido na
pergunta n° 23 do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2009 e, ainda, os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o correto
seria aplicar o valor mínimo, de R$ 165,74, uma vez que o imposto devido foi
integralmente “recolhido” na fonte e de sua compensação resultou saldo de imposto a
restituir.
Todavia, a administração tributária, essencialmente, submete-se ao princípio da
legalidade. Conforme estabelece o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Desse modo, não cabe à autoridade fiscal realizar qualquer juízo de valor acerca de
questões de constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária.
Assinale-se que a apreciação de teses contra a constitucionalidade ou legalidade de leis
ou atos normativos é privativa do Poder Judiciário.
Nesse sentido, foi editada a Súmula n° 2, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, a penalidade aplicada guarda
conformidade com o previsto no artigo 964 do RIR/1999, in verbis:
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos
§§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 27); (Destaques da transcrição)
(...)
II - multa:
a) de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil, seiscentos e
vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que não resulte imposto
devido (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30);
(...)
§ 2o Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei no
8.981, de 1995, art. 88, § 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
I - de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas físicas;
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

§ 5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a vinte por
cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 2o (Lei no 9.532, de
1997, art. 27).
§ 6o As multas referidas nas alíneas "a" dos incisos I e II, e no § 2o deste artigo serão
(Lei no 9.532, de 1997, art. 27, parágrafo único):
I - deduzidas do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição;
O prazo para a apresentação da declaração final de espólio é previsto no artigo 6° da
Instrução Normativa SRF n° 81, de 11 de outubro de 2001, que se transcreve a seguir,
com a redação dada pela IN SRF n° 711, de 31 de janeiro de 2007:
Art. 6o A Declaração Final de Espólio deve ser apresentada até:
I - o último dia útil do mês de abril do ano-calendário a que se refere a declaração,
caso o trânsito em julgado da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou
adjudicação dos bens inventariados tenha ocorrido até o último dia do mês de fevereiro
do referido ano-calendário;
II - 60 (sessenta) dias contados da data do trânsito em julgado da decisão judicial da
partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados, nas demais hipóteses.
No presente caso, a representante do espólio deveria ter apresentado a declaração final
até 23 de junho de 2006, com a informação dos bens objeto do arrolamento, uma vez
que o trânsito em julgado da decisão judicial ocorreu em 24 de abril de 2006 (fls.
73/74).
Caso houvesse sido cumprida tempestivamente a obrigação acessória, a declaração
poderia ser retificada para acrescer os rendimentos auferidos posteriormente ao trânsito
em julgado da decisão proferida nos autos do processo de arrolamento, pagos ao
cônjuge sobrevivente na qualidade de representante do espólio, conforme decisão
judicial exarada nos autos da reclamação trabalhista, transcrita neste voto.
Como a declaração original foi entregue somente em 19 de maio de 2007 (fl. 06),
correto o procedimento fiscal ao utilizar como base de cálculo da penalidade o imposto
devido apurado.
Demonstram-se, a seguir, os valores do imposto a restituir e da multa por
descumprimento de obrigação acessória, em decorrência do presente voto:
Total dos Rendimentos Tributáveis
532.380,66
Total das Deduções
0,00
Base de Cálculo Apurada
532.380,66
Imposto Devido
140.410,95
Total do Imposto Pago
154.922,64
Imposto a Restituir
14.511,69
Multa por Atraso na Entrega
15.445,20
Imposto a Restituir Ajustado
0,00
Assim, não há saldo de imposto a restituir, uma vez que o valor da multa por atraso na
entrega da declaração supera o imposto a restituir apurado.
Todavia, já decaiu o prazo para o lançamento da restituição indevida a devolver, a teor
do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, bem como da diferença da multa por
atraso na entrega da declaração final de espólio, nos moldes do artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional, pois o prazo para o cumprimento da obrigação acessória
extinguiu-se em 23 de junho de 2006, como visto acima.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DECORRENTES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Não se sujeitam à tributação as verbas referentes a férias indenizadas, aviso
prévio indenizado e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os valores relativos ao
décimo terceiro salário são tributados exclusivamente na fonte. Uma vez que a fonte
pagadora assumiu o ônus do imposto devido, o rendimento recebido é considerado
líquido, cabendo o reajustamento do rendimento bruto. Deduz-se o valor correspondente
aos honorários advocatícios suportados pelo interessado, proporcionalmente aos
rendimentos tributáveis na declaração, por se tratar de rendimentos auferidos em
decorrência de ação judicial.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, por se tratar de atribuição reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração é improcedente;
b) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
c) a natureza dos valores recebidos autoriza o reconhecimento de sua isenção ou
não tributação;
d) a retenção do imposto de renda foi procedida no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
e) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, por terem natureza indenizatória;
f) o recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco;
g) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e respectivos pedidos relacionados à
inconstitucionalidade da multa, nos termos da Súmula CARF 02.

2. MÉRITO
2.1.
INCLUSÃO
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DECORRENTES
DO
INADIMPLEMENTO DO BENEFÍCIO TRABALHISTA, NA BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas devem ser incluídos na base de cálculo do
tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011) 1
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

1 RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE MORA LEGAIS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
- Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla.
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

2.2.
REGIME
APLICÁVEL
AOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005591/2009-39

recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessário, a autoridade incumbida de dar cumprimento e de liquidar esta
decisão poderá solicitar ao recorrente ou aos órgãos administrativos e jurisdicionais informações
e documentos relativos à memória de cálculo, como, e.g., uma planilha que registre os períodos e
os valores inadimplidos, a compor a quantia posteriormente recebida de uma única vez.

3. DISPOSTIIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exceção da alegada inconstitucionalidade da multa, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário, BEM COMO PARA determinar a exclusão, da base de cálculo do imposto, dos juros
moratórios oriundos do atraso no pagamento de verbas trabalhistas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 171
DF CARF MF
Original